Tribunal: TJBA
Processo: 8001436-36.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001436-36.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TRANSMISSORA JOSE MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A.

Advogado(s)
:
ROSSANA DALY DE OLIVEIRA FONSECA, LEONARDO CAVALCANTE DOS SANTOS, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: MANOEL PEREIRA DAS NEVES e outros

Advogado(s)
:
RAMON ALVES DE BRITO

APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
PARA
PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO
CONFORME
LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. JUROS COMPENSATÓRIOS.
EXCLUSÃO.
TEMA REPETITIVO 282/STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

1
.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
afastada. Verificado que as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre os esclarecimentos do perito, sendo a alegação de nulidade suscitada tardiamente. Configurada a preclusão
e
nulidade de algibeira;

2.
Valor da indenização
mantido. Laudo pericial elaborado com rigor técnico, considerando os aspectos do imóvel
litigioso
e a metodologia adequada para a avaliação. Não há vício ou mácula que invalide a perícia. A alegação de equívocos na avaliação da terra foi refutada com base no estudo do perito
e respectivo laudo complementar;

3.
Juros compensatórios
excluídos.
Não
há
juros compensatórios quando
não comprovada a
efetiva perda de renda pelo expropriado, conforme entendimento do Tema Repetitivo 282, do
STJ
.
Anuência do Apelado ao pl
e
ito recursal específico.
Reforma parcial da sentença.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.